Tribunal: TJPA
Processo: 0811021-12.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811021-12.2019.8.14.0000
PACIENTE: JOSÉ MARTINS DOS SANTOS FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE AUGUSTO CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ACÓRDÃO N°:

PROCESSO Nº 0811021-12.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RECURSO: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA DE ORIGEM: AUGUSTO CORREA/PA

PACIENTE:
JOSÉ MARTINS DOS SANTOS FILHO

IMPETRANTE: ADV. MARIA AMÉLIA LOBATO VASQUES VASCONCELOS

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE AUGUSTO CORREA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTS. 213,
CAPUT,
DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A argumentação relativa à suposta não participação do paciente no crime em comento é impossível de ser analisada, mormente porque, para tanto, seria necessário o exame aprofundado de provas, o que, como se sabe, é defeso em sede de Habeas Corpus.

2. Incabíveis as assertivas de falta de fundamentação do decreto preventivo e de ausência de requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva do paciente, por ocasião da sentença condenatória, quando lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade, pois estão presentes nos autos não só a prova de existência do crime e indícios de autoria, como também a necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do delito e a real periculosidade do agente, revelada pelo
modus operandi
e natureza dos crimes em tela, de modo que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, por si só, não é capaz de autorizar a sua liberdade.

3. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos seis dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar em favor de JOSÉ MARTINS DOS SANTOS FILHO,

em razão de ato do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Augusto Correa.

Consta da impetração que o paciente – preso
desde o mês de julho/2018, após decretação de sua custódia preventiva
– foi
condenado à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicialmente fechado
, por ter cometido o crime capitulado no
art. 213,
caput,
do CPB
, sendo-lhe
negado o direito de recorrer em liberdade
.

Alega a impetrante a
ausência de requisitos legais para a manutenção da custódia cautelar do paciente,
de vez que
inexistem, nos autos, elementos concretos a indicar que a liberdade do paciente ofereça riscos à garantia da ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal (que já fora, inclusive, encerrada) ou à correta aplicação da lei penal
,
carecendo, a referida decisão, de fundamentação legal
, pois baseada no fato de ter ele permanecido preso durante toda a instrução criminal e em razão da gravidade abstrata do crime.

Afirma que
o paciente é primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, além de ser arrimo de família
.

Ressalta que
nenhuma arma de fogo foi encontrada na residência do paciente, a quando de sua prisão, não foi encontrado material genético dele no corpo da vítima, a qual negou veementemente que tenha havido sexo anal, assim como o laudo pericial deixa dúvidas acerca da autoria por parte do réu
.

A liminar foi indeferida ante a ausência de seus requisitos indispensáveis.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que o paciente foi denunciado e, posteriormente, condenado à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, pela prática do crime tipificado no
art. 213,
caput
do CPB.

Assevera que o paciente foi preso preventivamente em 30.11.2018, após representação da autoridade policial, prisão essa mantida por ocasião da sentença condenatória. Como os presos daquela comarca não ficam custodiados na delegacia local, o paciente foi transferido para esta Capital.

Relata que a sentença condenatória foi prolatada em 13.11.2019 e publicada em 18.11.2019, ocasião em que não lhe foi concedido o direito de recorrer em liberdade, e a defesa do réu interpôs Apelação Penal.

Por fim, informa que a prisão cautelar se fundamentou na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do paciente, o qual, com arma de fogo, obrigou a vítima a manter conjunção carnal e coito anal, ameaçando-a a todo momento, caso ela relatasse a violência. Acrescenta que ele possui antecedentes criminais referentes à ação penal oriunda da Comarca de Bragança.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa opina pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pela ilustre impetrante não têm procedência.

A priori
, mister frisar que,
quanto à alegação de que não há comprovação de que o paciente praticou
o crime que lhe foi imputado, pois
nenhuma arma de fogo foi encontrada na sua residência, assim como não fora encontrado material genético dele no corpo da vítima, tendo esta negado veementemente que tenha havido sexo anal, sendo duvidoso o laudo pericial
,

tem-se pela
impossibilidade da análise de tal argumento
, mormente porque, para tanto, seria necessário o exame aprofundado de provas, o que, como se sabe, é defeso em sede de Habeas Corpus, de modo que as controvérsias acerca de sua participação nos crimes deverão ser esclarecidas no decorrer do julgamento de sua apelação, a qual já fora interposta pela defesa.

No tocante ao argumento relativo à
ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar
,
carecendo, a decisão que negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, da devida fundamentação legal
, pois baseada apenas no fato de ter ele permanecido preso durante toda a instrução criminal e na gravidade abstrata do crime., não havendo, nos autos, motivos concretos a indicar que o paciente represente riscos à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal, também
não assiste razão à impetrante
.

Veja-se trecho da sentença condenatória em que o Juízo
a quo
manteve a prisão do réu:

“(...) Reanalisando a prisão preventiva, verifico que perduram os requisitos da prisão preventiva, no que tange a garantia da ordem pública, em razão da perniciosidade da conduta do acusado, porque mediante o emprego de arma de fogo, constrangeu a vítima a manter relação sexual e coito anal com o acusado, praticando o ato em local em que dificilmente seria descoberto, a fim de ficar o crime sujeito de impunidade.

Portanto, presente os requisitos autorizadores da prisão preventiva conforme art. 312 do CPP, a fim de garantir a ordem pública, mantenho a prisão cautelar.”

Da leitura das informações advindas da autoridade coatora, bem como, da decisão acima transcrita, observa-se a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção daquela prisão cautelar, a fim de se garantir a ordem pública.

Isto porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social do agente, visto que, de acordo com os supracitados documentos acostados ao
writ
, no dia 13.05.2018, a vítima T. M. R. estava em via pública, pela madrugada, quando foi abordada pelo acusado, que estava em um veículo prata, tendo ele pedido que ela entrasse no carro. Diante da recusa, o paciente ameaçou-a com uma arma de fogo, de modo que ela o obedeceu. Ele, então, dirigiu até um ramal na estrada, parou o veículo e ordenou que a vítima mantivesse relações sexuais com ele, tanto vaginal quanto anal. A vítima ainda relata que o acusado ejaculou fora do corpo dela, motivo pelo qual não foi identificado vestígio de esperma no laudo pericial.

Desse modo, incabível a assertiva de que não existem requisitos legais a sustentar a custódia cautelar do acusado, tendo sido a sua prisão fundamentada não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a garantia da ordem pública, pois presentes a periculosidade do réu e a gravidade concreta dos delitos, em razão do
modus operandi
e da natureza dos crimes.

Assim:

HABEAS CORPUS. ESTUPRO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE E QUE ASSIM PERMANECEU DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DO ENCARCERAMENTO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Permanecendo o paciente segregado durante toda a instrução criminal, por força de prisão preventiva, tendo o Juízo de Primeiro Grau e o Tribunal a quo entendido por sua manutenção no cárcere, ante a persistência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, não deve ser revogada a custódia cautelar se, após a condenação, não houve alteração fática a ponto de autorizar a devolução do seu status libertatis. 2. Não fere o princípio da presunção de inocência e do duplo grau de jurisdição a vedação do direito de apelar em liberdade, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para a preservação do paciente na prisão. 3. Verificada a necessidade da custódia antecipada para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito em tese praticado, bem demonstrada pelo modus operandi empregado, além da nítida periculosidade do agente, pois, aproveitando-se da relação de parentesco existente - visto que era avô da vítima -, teria praticado, por diversas vezes - durante o período de 09 anos - conjunção carnal e atos libidinosos com a ofendida. 4. O risco de fuga do paciente do distrito da culpa é motivação suficiente a embasar a manutenção da custódia cautelar, ordenada para garantir a aplicação da lei penal. 5. Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, por si sós, garantirem a concessão do direito de recorrer em liberdade, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia cautelar, como ocorre in casu. CUSTÓDIA CAUTELAR. INCIDÊNCIA DA LEI N. 12.403/2011. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECLAMO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO. 1. Inviável a apreciação, diretamente por esta Corte Superior de Justiça, da aplicação da Lei n. 12.403/2011, tendo em vista que essa matéria não foi analisada pelo Tribunal impetrado, tornando-se descabido conhecer-se do reclamo nesse ponto, sob pena de incidir-se na indevida supressão de instância. 2. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem denegada. (STJ - HC 223.792/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2012, DJe 17/04/2012)

Imperioso ressaltar que não se trata de periculosidade presumida do agente, tão somente a partir da gravidade abstrata do delito ou de meras conjecturas a respeito dos fatos, mas sim do real e concreto perigo que ele representa para a sociedade, principalmente em se considerando os fatos delineados por ocasião do édito condenatório
,
além de já responder, segundo a autoridade coatora, a outro processo criminal na comarca de Bragança.

Assim, pouco importa a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, visto que a existência delas, por si só, não é capaz de autorizar a sua liberdade, quando outros elementos dos autos recomendam a decretação de sua custódia preventiva.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/02/2020